Tribunal: STF
Processo: ARE 942173
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS EDITALÍCIAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2015.



    1. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias. Ressalto que os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento inovaram ao suscitar a suposta ofensa à Constituição Federal. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF.



    2. Divergir da conclusão da Corte Regional exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão da origem, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas editalícias, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação das Súmulas 279 e 454/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.